Tribunal: TJMT
Processo: 1010025-12.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010025-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO LUIS COSTA MARQUES BEZERRA - CPF: 695.530.091-15 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO DE “PREJUÍZO” NO SCR DO BANCO CENTRAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. LEGITIMIDADE DA INFORMAÇÃO REGISTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que rejeitou pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, formulado por consumidor sob alegação de quitação de acordo bancário com a cooperativa.

2. Sentença reconheceu a ausência de comprovação da quitação integral, manteve a anotação de “prejuízo” no SCR.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a validade da anotação de “prejuízo” no SCR, diante do pagamento parcial do acordo, e se tal registro configura abalo à honra ou gera dever de indenizar.

III. Razões de decidir

4. Ausente comprovação do pagamento da última parcela, caracterizando inadimplemento parcial.

5. A anotação de “prejuízo” decorre do dever legal de classificação das operações inadimplidas, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2023.

6. O SCR tem caráter informativo e regulatório, e sua anotação legítima não implica, por si só, ofensa a direitos da personalidade.

7. Inexistência de erro, abuso ou dano comprovado à imagem, honra ou dignidade do consumidor. Conduta da instituição financeira dentro da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a anotação de “prejuízo” no SCR em razão de inadimplemento parcial, mesmo com quitação de parcelas anteriores.

2. A simples inclusão no SCR não configura dano moral nem gera dever de indenizar, salvo prova de erro ou abuso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC,
arts
. 373, I, e 1.010, II e III; CDC,
arts
. 6º, III, e 14; Resolução CMN nº 5.037/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2468974/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29.04.2024; TJMT,
ApC
1013376-27.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
, ao fundamento de que
não
restou
comprovada a quitação do acordo, considerando legítima a anotação de “prejuízo” no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central.

O apelante alega ter quitado integralmente o acordo e que a anotação de “prejuízo” no SCR é indevida. Sustenta não ter sido informado sobre as consequências da renegociação, o que violaria o dever de informação do CDC, e afirma ter sofrido abalo à imagem, negativa de crédito e constrangimentos.

A cooperativa, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção do julgado, sob o argumento de inadimplemento de parcela do acordo, o que legitimaria o registro contábil e a anotação no SCR.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De início, rejeito a preliminar suscitada pela parte apelada quanto ao não conhecimento do recurso, sob alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

A apelação apresenta argumentação clara e direcionada à causa de decidir, especialmente ao impugnar o ponto central da sentença, que reconheceu como não comprovada a quitação do acordo. O recorrente reitera que efetuou todos os pagamentos pactuados e que a manutenção do registro no SCR é indevida e ofensiva aos seus direitos de personalidade, desenvolvendo raciocínio lógico com base na prova documental e na legislação consumerista.

Portanto, há observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, razão pela qual o recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Rejeito, assim, a preliminar.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal diz respeito à validade da anotação de “prejuízo” efetuada pela instituição financeira no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mesmo após
alegado
pagamento de acordo firmado para renegociação de dívida bancária.

Nos termos da cláusula 2ª do Termo de Acordo e Confissão de Dívida (
id.
282219871
)
, as partes ajustaram o valor de R$ 1.740,65, dividido em entrada de R$ 350,00 e cinco parcelas mensais de R$ 278,13, com início em 15/07/2022.

Os comprovantes apresentados (
id.
282219872) demonstram o pagamento da entrada e de quatro parcelas, todas no valor de R$ 280,00. Não há prova do pagamento da última parcela nem alegação de quitação por outro meio ou nova renegociação. A própria inicial (
id.
282219865) afirma genericamente a quitação, mas sem comprovação.

Diante do inadimplemento parcial, é legítima a anotação de “prejuízo” no SCR, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2023, que impõe às instituições financeiras o dever de classificar corretamente suas operações, inclusive como “prejuízo” em caso de inadimplemento, ainda que parcial, independentemente de inscrição em cadastros restritivos.

O SCR não possui caráter punitivo, mas informacional e regulatório, sendo instrumento de compartilhamento de dados entre instituições supervisionadas pelo Banco Central. O STJ é pacífico ao afirmar
que a simples anotação fundada em inadimplemento não configura ilicitude nem enseja indenização, salvo erro ou abuso, o que não se verifica aqui.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). ANOTAÇÃO JUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ANTIJURÍDICA. DEVER DE INDENIZAR. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A legítima inscrição e manutenção de anotação em sistema de informação de crédito não configura conduta antijurídica. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas fáticas firmadas no caso demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2468974 SP 2023/0354954-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)

Também não há prova de desvio de finalidade ou descumprimento do dever de informação. Embora o apelante alegue desconhecimento quanto às consequências do inadimplemento, não há demonstração de que eventual omissão tenha sido determinante para o não pagamento da última parcela.

Não consta dos autos qualquer negativa de crédito, recusa bancária ou situação vexatória. A anotação no SCR, por si só, não gera dano moral automático. É indispensável comprovar ofensa concreta à honra ou aos direitos da personalidade, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITOS APONTADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
OBRIGAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE PRESTAR INFORMAÇÕES AO BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – RECURSO PROVIDO. Não há qualquer ilegalidade por parte da instituição financeira ao prestar informações acerca de parcelas vencidas e/ou a vencer ao Banco Central, já que possuem obrigação de notificar quanto às operações contratadas pelos consumidores, nos termos do artigo 4º da Resolução CMN (Conselho Monetário Nacional) n. 5.037, de 29 de setembro de 2022. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. A juntada de documento com informações constantes no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SRC) não é suficiente para comprovar a negativação e, muito menos, que houve qualquer prejuízo ao promovente, não havendo que se falar em inexistência de débito ou indenização por dano moral na modalidade in
re

ipsa
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013376-27.2023 .8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Não comprovada a quitação integral nem a ilicitude da anotação, a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
Nego
provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025